Tribunal: TJSP
Processo: 2109359-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Autora diagnosticada com câncer de pulmão. Prescrição médica de exame diagnóstico PT-CT para monitoramento da evolução e tentativa de controle da enfermidade. Cobertura negada pelo plano. Tutela de urgência indeferida. Agravo de instrumento interposto pela autora. Acolhimento. Presença dos requisitos

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Autora diagnosticada com câncer de pulmão. Prescrição médica de exame diagnóstico PT-CT para monitoramento da evolução e tentativa de controle da enfermidade. Cobertura negada pelo plano. Tutela de urgência indeferida. Agravo de instrumento interposto pela autora. Acolhimento. Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Recusa aparentemente abusiva. Doença não excluída do contrato. Exame prescrito por médico. Aplicação da Súmula n°102 desta Eg. Corte. Urgência evidenciada, diante da gravidade da doença. Medida reversível. Decisão reformada. Recurso provido.